Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703751-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: NELZI MARQUES DA SILVA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que rejeitou à impugnação à penhora. A agravante discorre sobre a possibilidade de penhora de bens da pessoa jurídica matriz para saldar débitos da filial. Alega que a filial é estabelecimento que integra o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, que partilham os mesmos sócios, contrato social e denominação social, estando sujeita à administração pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização da matriz. Argumenta que o patrimônio da empresa filial responde pelos débitos da matriz e vice-versa, tornando-se viável a penhora de bens desta por dívidas daquela. Entende haver urgência em suspender a decisão, haja vista a possibilidade de danos econômicos à agravante. Aduz que, ante a inércia da agravada para o cumprimento da obrigação, está sujeita a penhora integral de ativos financeiros em sua conta corrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para revogar a determinação de arresto de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud em suas contas bancárias. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, este emerge da própria decisão agravada que manteve a penhora de bens realizada via Sisbajud. Contudo, quanto à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão à agravante, eis que não apresentou, em sede de embargos à execução, argumentos sólidos para demonstrar a inadequação da constrição, tampouco demonstrou que a verba é impenhorável. De uma análise perfunctória, verifica-se que o embargante/agravante se limitou, em suas razões, à alegação de excesso e à possibilidade de se determinar o bloqueio nas contas das filiais, matéria já apreciada em decisão de ID no 209483976, objeto do agravo de instrumento no 0740320-45.2024.8.07.0000, sendo inviável, a princípio, a rediscussão neste momento processual. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator